Tribunal: STF
Processo: HC 150580
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Fraude em licitação (art. 90 da Lei 8.666/1993). 3. Rejeição da alegação de ausência de justa causa para persecução criminal. Denúncia motivada. 4. Excepcionalidade do trancamento da ação penal, por falta de justa causa, especialmente na via estreita do habeas corpus. Não ocorrência, no caso. Precedentes. 5. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.